Tribunal: TJMT
Processo: 0002503-32.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002503-32.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NILTON DA COSTA SOUZA - CPF: 052.826.771-05 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – lapso temporal superior a 10 anos sem a citação do requerido – prescrição reconhecida – intimação do credor para que manifeste sobre a prescrição – necessidade – decisão surpresa – DECISÃO de ofÍcio do juiz – decisão SURPRESA – art. 9° cpc – INOBSERVÂNCIA do CONTRADITÓRIO –
recurso provido.

Ainda que se possa reconhecer a prescrição material no feito executivo de ofício, é imperiosa a prévia intimação da parte Exequente para fins de oportunizar o contraditório, possibilitando a oposição de eventual fato impeditivo ou modificativo à sua declaração.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível N.
0002503-32.2016.8.11.0040.

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

ApeladO:

NILTON DA COSTA SOUZA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.
0002503-32.2016.8.11.0040
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
NILTON DA COSTA SOUZA
, reconheceu a prescrição da Cédula de Credito Bancário e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Por fim, condenou a parte apelante em custas e despesas processuais (Id. 209787240).

Nas razões do recurso (Id. 209787240), assevera o apelante que há nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para manifestar-se sobre a arguida prescrição.

Verbera que “
o Magistrado reconheceu a prescrição, sem antes dar a oportunidade do apelante de manifestar sobre a ocorrência de tal instituto”.

Aduz o recorrente a ausência da prescrição, pontuando que a demora na citação ocorreu por conta da morosidade do poder judiciário em dar os devidos andamentos processuais, neste interim, havendo de ter a aplicação da vertente sumular n. 106 do STJ.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento, e no mérito o provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 210264652.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.
0002503-32.2016.8.11.0040
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
NILTON DA COSTA SOUZA
, reconheceu a prescrição da Cédula de Crédito Bancário e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Por fim, condenou a parte apelante em custas e despesas processuais (Id. 209787240).

Sem delongas, hei por reformar a sentença.

Isso porque,
a prescrição e decadência são fundamentos de extinção do processo com sua improcedência, mas que, pela característica de cada instituto, resolve o mérito com a improcedência da ação.

Nesse diapasão, importante frisar que o autor será intimado para se manifestar diante de uma alegação de decadência ou prescrição e, caso o juiz suscite a prescrição ou decadência de ofício, deverá ser dada oportunidade de manifestação a ambas as partes – caso o réu já tenha ingressado nos autos.

Cumpre salientar que o artigo 9o do CPC incide a fim de que o juiz, ainda que liminarmente, verifique a ocorrência de prescrição ou decadência, deverá abrir vistas para o autor manifestar-se e, conforme já dito, se o réu já tiver oferecido a sua peça de defesa, também deverá ser ouvido antes da sentença de mérito de improcedência da ação.

Em caso recente o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 3. Agravo interno improvido
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AO CASO, POR NÃO TER SIDO INTIMADA A SE MANIFESTAR, SOBREVINDO DECISÃO SURPRESA, TAMPOUCO NÃO HOUVE DESÍDIA OU ABANDONO DE SUA PARTE, INEXISTINDO INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, BEM COMO O PROCESSO SE ENCONTRAVA SUSPENSO, NÃO PODENDO HAVER A PRESCRIÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RETROATIVA DE NORMA PROCESSUAL ATUAL PARA ALCANÇAR SITUAÇÃO CONSOLIDADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO ANTERIOR –– CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS DE MANIFESTAÇÃO ANTE A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE PRESCRITIVA NA EXECUÇÃO – PRECEDENTES - SENTENÇA CASSADA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO ALEGADAS PELA PARTE RECORRENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ A RESPEITO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que se possa reconhecer a prescrição intercorrente no feito executivo de ofício, é imperiosa a previa intimação da parte Exequente para fins de oportunizar o contraditório, possibilitando a oposição de eventual fato impeditivo ou modificativo à sua declaração
. (TJPR - 12a C.Cível - 0000777-11.1993.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 06.06.2019) (TJ-PR - APL: 00007771119938160001 PR 0000777-11.1993.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 06/06/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2019)

Ao arremate, em que pese aparece a prescrição ao caso em comento, nítida a decisão surpresa, a rigor a nulidade da decisão.

Destarte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, determinando a devolução dos autos à origem para que haja a manifestação do ente bancário quanto a prescrição da cédula de crédito bancário.

Prejudicadas as demais teses aviadas.

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024